Tribunal: TJDFT
Processo: 0708877-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PAGAMENTO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante se insurgiu contra o acórdão que analisou seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão, sob o argumento que não restou analisado o pedido principal, consistente em não ter o Distrito Federal providenciado a internação do embargante.
3. Não assiste razão ao embargante. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Os pontos necessários à resolução da controvérsia foram analisados, tendo concluído não ter havido falha na prestação de saúde pelo Estado, nos termos descritos no item “9” do julgado.
5. Dessa forma, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, o que o embargante pretende é a rediscussão da matéria e reanálise das provas dos autos, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.